Tribunal: STF
Processo: ARE 1365264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. SISU/UFAL. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 22/2015-UFAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. OFENSA À LEI DE COTAS E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA COMO INTERPOSTA, IMPROVIDAS.



    1. Remessa oficial, tida como interposta, e apelação cível da Universidade Federal de Alagoas - UFAL contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído à Reitora da UFAL, concedeu a segurança, confirmando a medida liminar concedida para determinar à UFAL que proceda à realização da matrícula da impetrante no Curso de Medicina, Campus Arapiraca - AL, mediante comprovação da conclusão do ensino médio sem a exigência de que a instituição esteja situada nas localidades indicadas nos itens 11.36 a 11.39 do Edital UFAL SISU n.02/2020.



    2. A apelada, residente e domiciliada em Fortaleza/CE, impetrou o mandado de segurança objetivando se matricular no curso de medicina da UFAL, campus Arapiraca/AL, mediante comprovação da conclusão do ensino médio sem a exigência de que a instituição esteja situada nas localidades indicadas nos itens 11.36 a 11.39 do Edital UFAL SISU n.02/2020.



    3. A sentença, analisando a situação fático-jurídica posta nos autos, concedeu a segurança, ao entendimento de que a UFAL, ao estabelecer, através de resolução, o critério de inclusão regional, para beneficiar estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio e em razão do local que residem, feriu o art. 19 da CF, pelo qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, e feriu também a Lei nº 12.711/2012, que, ao instituir o regime de cotas, não previu a inclusão regional entre os critérios de reserva de vagas que devem ser observados para que o tratamento diferenciado seja concedido a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Ressaltou, ainda, que 'se, de fato, fosse a intenção do legislador - que passou a disciplinar a matéria - beneficiar pessoas em razão dos locais em que estudaram e/ou residem, assim o teria feito naquele diploma normativo. Como não o fez, qualquer previsão da Administração nesse sentido careceria de amparo legal'.



    4. Embora se reconheça a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, assegurada pelo art. 207 da CF, não pode a Universidade, através de resolução ou de edital, restringir o acesso ao ensino superior, estabelecendo critério de reserva de vagas não previsto em lei.



    5. A sentença está em consonância com o entendimento já esposado por este Tribunal, no sentido de que a 'Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio e em razão do local que residem, além de prever regra inexistente na lei de regência (Lei nº 12.711/2012), fere frontalmente a Constituição Federal, especificamente a norma do art. 19 que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si' (08005337320184058000, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 13/07/2018). Outros precedentes: 08022509320204050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª Turma, JULGAMENTO: 27/07/2020; 08001927820174058001, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 24/10/2017.



    6. É devido o afastamento do critério de inclusão regional, para fins de matrícula da impetrante/apelada, devendo ser respeitada a ordem de classificação.



    7. Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I e II, 19 e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A apelada, residente e domiciliada em Fortaleza/CE, impetrou o mandado de segurança objetivando se matricular no curso de medicina da UFAL, campus Arapiraca/AL, mediante comprovação da conclusão do ensino médio sem a exigência de que a instituição esteja situada nas localidades indicadas nos itens 11.36 a 11.39 do Edital UFAL SISU n.02/2020.



    [...]



    9. No caso, observa-se que o Edital UFAL Sisu 02/2020 estabeleceu critério de inclusão regional de acesso aos candidatos dos cursos de graduação ofertados na UFAL com base na Resolução nº 22/2015-UFAL, conforme passo a transcrever:



    5. 1 Para o ingresso nos Cursos de Graduação Presenciais da UFAL no Ano Letivo de 2020 será estabelecido o Critério de Inclusão Regional, com o objetivo de estimular o acesso à Universidade Federal de Alagoas aos candidatos que residem no entorno dos locais de oferta dos Cursos de Graduação desta Universidade , vinculados aos Campi Universitários fora de sede (Campus Arapiraca sede, Unidade de Ensino Palmeira dos Índios e Unidade de Ensino Penedo, Campus Sertão Sede e Unidade de Ensino Santana do Ipanema, e a Unidade de Ensino de Viçosa do Campus CECA), conforme disciplinado na Resolução nº 22/2015 - CONSUNI/UFAL, de 04 de maio de 2015 .



    5.2 O Critério de Inclusão Regional de que trata o subitem 5.1 se constitui em um acréscimo de 10% (dez por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM de todos os estudantes que comprovem atender aos requisitos estabelecidos no subitem 5.3 deste Edital e que optem pela demanda de Ampla Concorrência. 5.3 Poderão optar pelo Critério de Inclusão Regional os candidatos inscritos para os cursos de graduação oferecidos pelos Campi Arapiraca e Sertão, bem como todas as Unidades de Ensino a eles vinculadas, além dos cursos da Unidade de Ensino de Viçosa, vinculados ao Campus CECA, que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais dos Municípios do Estado de Alagoas situados nas seguintes localidades:



    [...]



    10. Acerca do critério, a Resolução nº 22/2015-UFAL estabeleceu:



    [...]



    14. Outrossim, a Lei nº 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, estabeleceu critérios de reserva de vagas que devem ser observados para que o tratamento diferenciado seja concedido a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Dentre tais critérios, contudo, não se encontra o de inclusão regional.



    15. Se, de fato, fosse a intenção do legislador - que passou a disciplinar a matéria - beneficiar pessoas em razão dos locais em que estudaram e/ou residem, assim o teria feito naquele diploma normativo. Como não o fez, qualquer previsão da Administração nesse sentido careceria de amparo legal.



    16. Desta feita, no caso dos autos, a instituição de ensino, ao estabelecer, através de resolução, o critério de inclusão regional, não previsto na lei, acabou por ir de encontro à referida norma.



    17. Ressalto, por oportuno, que, se outrora já se considerou possível que a universidade previsse, através de resoluções, critérios de reserva de vaga, tal possibilidade cessou a partir do momento em que foi editada uma lei disciplinando a matéria.



    18. Com base em tais considerações, penso ser a hipótese de se promover o afastamento da incidência da Resolução nº 22/2015 CONSUNI/UFAL, e, consequentemente, da regra inserida no item 5 do Edital n.º 2/2020 de 21.1.2020 da UFAL, por incompatibilidade destes com a lei e com a Constituição Federal.



    14. Em face do exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à UFAL que proceda à realização da matrícula da impetrante no Curso de Medicina, Campus Arapiraca - AL, mediante comprovação da conclusão do ensino médio sem a exigência de que a instituição esteja situada nas localidades indicadas nos itens 11.36 a 11.39 do Edital UFAL SISU n.02/2020."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente